Tribunal: TJDFT
Processo: 0002068-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA.
1. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
2. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.
3. Consoante a melhor interpretação do art. 240, § 2o, do CPC, ainda que a demora não tenha sido causada por fato imputável ao Poder Judiciário, a parte autora somente poderá ser prejudicada pelas consequências da citação tardia se tiver atuado sem a devida diligência em sua promoção. No caso, o apelante não atuou com o devido zelo na promoção da citação.
4. Apelação conhecida e não provida